Tribunal: TJDFT
Processo: 0729806-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. IMPUGNAÇÃO AO ESBOÇO DE PARTILHA. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por herdeiro contra a decisão que, em ação de inventário, reconheceu a intempestividade da sua impugnação ao esboço de partilha e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para conferência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a preclusão temporal impede a análise de supostas irregularidades no esboço de partilha, apontadas em impugnação apresentada fora do prazo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A observância dos prazos processuais é medida que se impõe para a regular condução do feito, mesmo no rito especial do inventário. A apresentação de impugnação ao esboço de partilha após o término do prazo assinalado pelo juízo acarreta o reconhecimento de sua intempestividade.
4. A remessa dos autos à Contadoria Judicial para conferência e a ressalva de que questões complexas serão relegadas à sobrepartilha demonstram que a decisão agravada não representa risco de dano grave ou de difícil reparação ao herdeiro, pois não homologa a divisão de bens de forma definitiva e preserva a possibilidade de correção de eventuais erros e de discussão das controvérsias patrimoniais em momento oportuno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.

Dispositivos Relevantes Citados: Art. 628 do Código de Processo Civil. Jurisprudência Relevante Citada: n/a.